Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. CRIMES DE ESTELIONATO COMETIDOS EM SEQUÊNCIA EM MEIO CIBERNÉTICO. EMPREGO DE DADOS DE CARTÕES DE CRÉDITO OBTIDOS FRAUDULENTAMENTE. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. A douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que a constrição da liberdade do paciente seria necessária para a garantia da ordem pública, em suma, em razão de ele ser reincidente em crime contra o patrimônio; não obstante essa anotação diga respeito a fato relativamente antigo (cometido no ano de 2012) não se pode ignorar que o paciente foi preso em flagrante diante da suposta prática de vários crimes de estelionato cometidos em sequência, em meio cibernético, mediante obtenção fraudulenta e uso de dados de cartões de crédito de terceiros, por suposta associação criminosa formada entre quatro suspeitos e que, no período de apenas três dias, teria causado um prejuízo de aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a apenas uma vítima, circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

4. Ordem denegada.